Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA RETORNO AO SERVIÇO ATIVO POR PRAZO CERTO E DETERMINADO. REQUERIMENTO SUPERVENIENTE DE LICENÇA ESPECIAL. VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PERÍODOS: O DO EFETIVO SERVIÇO ANTES DA INATIVIDADE E O DO SERVIÇO TEMPORÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.

I.A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a (in) existência de amparo legal ao cômputo do período de serviço temporário (designação da inatividade) aos períodos não usufruídos durante a atividade, tudo para efeito de conversão da licença especial em pecúnia.

II. O conjunto probatório expõe que: (i) o requerente ingressou no quadro da Polícia Militar do Distrito Federal em 1o.4.1988 (id23422294), e foi transferido para a reserva remunerada em 21.02.2017 (id23422295); (ii) designação do requerente da reserva remunerada para serviço ativo (a contar de 10.6.2018, pelo período de 12 meses prorrogável até o período de 48 meses – Id 23422297), e consequente reinclusão na reserva por conveniência da administração em 18.02.2020 (id 23422298); (iii) efetivo exercício temporário por 1 ano 8 meses e 17 dias (designação), e (iv) tempo de efetivo serviço antes da inatividade: 28 anos, 10 meses e 20 dias.

III. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique qualquer restrição para sua carreira (Lei 7.289/84, art. 66 e 67).

IV. O Decreto Distrital 17.352/96 (art. 9) assegura ao policial da reserva remunerada convocado para serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo ponto ou graduação em atividade, exceto promoção.

V. Nesse passo, não se verifica ilegalidade no cômputo do tempo de exercício temporário ao tempo de serviço ativo já prestado. E dado que o requerente teria prestado efetivo serviço por 28 anos, 10 meses e 20 dias, a este é somado o período de serviço ativo temporário designado (1 ano 8 meses e 17 dias). Alcançado o marco temporal à concessão do terceiro decênio, o requerente faz jus à conversão em pecúnia da licença-especial não usufruída, de sorte a se evitar o enriquecimento indevido em prol da Administração. Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, acórdão 847734, DJE: 19/2/2015, 3a Turma Cível, acórdão 1002466, DJE: 17/3/2017.

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar o direito do requerente à contagem do período de serviço ativo temporário designado como efetivo exercício à inclusão no cálculo de licença especial, além de condenar o Distrito Federal a pagar a licença especial convertida em pecúnia no valor de R$ 49.619,10 (quarenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e dez centavos), corrigidos pelo IPCA e juros de mora a contar da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.